Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703979-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator